Tribunal: TJBA
Processo: 0151519-68.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0151519-68.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DJALMA SILVA JUNIOR

APELADO: EDIVALDO CARDOSO DE SOUZA

Advogado(s)
:
CESAR ROMULO RODRIGUES ASSIS, ALLAH NASCIMENTO SILVA MUNIZ DE GOES, ANDRE DIAS FERRAZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE AUTORA. REVOGAÇÃO. DEMANDANTE QUE OCUPA O CARGO DE VEREADOR. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS POR EQUIDADE.

ART. 485, § 2º DO CPC/2015. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0151519-68.2004.8.05.0001
, tendo como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
EDIVALDO CARDOSO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator